Tribunal: TJBA
Processo: 8072071-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072071-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: AZIZE AHMAD DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA PIRES, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMAS 264, 265, 284, 285/STF E 1169/STJ) REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. ERRO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. LAUDO PERICIAL QUE INCLUIU JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULO QUE DESCONSIDEROU O DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO, DEIXANDO DE INTERROMPER A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEPOSITADO. ERRO MATERIAL GROSSEIRO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, oriunda de ação civil pública.

O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou laudo pericial que apurou crédito em favor da parte exequente no valor de R$ 112.162,50.

O agravante sustenta excesso de execução, apontando erro na metodologia pericial, consistente na inclusão indevida de juros remuneratórios, aplicação equivocada de juros moratórios e desconsideração de depósito judicial anteriormente realizado.

Foi deferido efeito suspensivo diante da plausibilidade das alegações e risco de levantamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de temas pendentes nos Tribunais Superiores; (ii) saber se o laudo pericial homologado incorreu em erro material apto a configurar excesso de execução, especialmente quanto à inclusão de juros remuneratórios e à desconsideração de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do feito com base em temas repetitivos não se justifica quando a controvérsia envolve erro material em cálculo de liquidação, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, sem sujeição à preclusão.

A homologação de laudo pericial não vincula o magistrado quando evidenciadas inconsistências técnicas, devendo prevalecer a observância da coisa julgada e dos limites do título executivo.

A inclusão de juros remuneratórios em liquidação de sentença de expurgos inflacionários, sem previsão expressa no título executivo, viola a coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, configurando erro de direito com repercussão no cálculo.

A utilização de índices integrais da poupança, com incorporação de juros remuneratórios, revela metodologia incompatível com o comando judicial exequendo.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo interrompe a mora quanto ao valor depositado, transferindo sua remuneração à instituição depositária, sendo indevida a continuidade da incidência de encargos sobre a integralidade do débito.

A desconsideração do depósito judicial caracteriza erro material grave, pois implica dupla incidência de encargos e potencial enriquecimento sem causa do exequente.

A soma das inconsistências evidencia excesso de execução, impondo a anulação do laudo pericial e a realização de novo cálculo em conformidade com o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a decisão que homologou o laudo pericial e determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de novo cálculo, mediante retificação ou realização de nova perícia.

Tese de julgamento:
“1. A existência de erro material em cálculo de liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública, afasta a necessidade de suspensão do processo em razão de temas pendentes nos Tribunais Superiores.”
“2. É vedada a inclusão de juros remuneratórios na liquidação de sentença de expurgos inflacionários quando ausente previsão no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.”
“3. O depósito judicial interrompe a mora quanto ao valor depositado, sendo indevida a incidência de juros e correção monetária sobre a quantia garantida.”
“4. A desconsideração do depósito judicial e a adoção de critérios de cálculo incompatíveis com o título executivo configuram excesso de execução e impõem a anulação do laudo pericial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8072071-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravada AZIZE AHMAD DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04